Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA ENGENHARIA. DESNECESSIDADE. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. MERO ARREPENDIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por perdas e danos consistente na compra de imóvel entre particulares. 1.1. Neste apelo a autora busca a cassação da sentença para que seja realizada a produção de prova pericial por meio de engenheiro civil e avaliador imobiliário e no mérito, a reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam acolhidos.
2. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. No caso em apreço, verifica-se que, após a apresentação das contrarrazões, em sede de réplica, a autora requereu apenas a improcedência dos pedidos reconvencionais e a procedência dos pedidos iniciais, não se insurgindo acerca da produção de prova pericial. 2.4. A sentença declarou o feito saneado, consignando que o deslinde da controvérsia dispensava a produção de outras provas além das que já constam dos autos. 2.5. Na hipótese, de acordo com os diálogos acostados em sede de contestação do segundo réu, a autora, ao contrário do que relatou, esteve no imóvel mais de uma vez. Cabe ressaltar que eventual deferimento da prova de engenharia pleiteada não se mostra apta a demonstrar as pretensões da autora, uma vez que o imóvel já foi reformado por esta. 2.6. Assim, em sendo suficiente para a convicção do Juízo a prova documental carreada aos autos, a incursão do processo na fase instrutória não consubstancia pressuposto para a observância do devido processo legal e resguardo do amplo direito de defesa que assiste a apelante. 2.7. Dessa forma, mostrando-se desnecessária a produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa.
3. Do mérito. 3.1. Cinge-se a controvérsia em analisar o pedido de anulação de negócio jurídico por meio do qual a autora adquiriu os direitos sobre o imóvel descrito na inicial, que pertencia ao primeiro réu, intermediado pelo segundo réu.
4. De acordo com o artigo 171, I do Código Civil, é anulável o negócio jurídico “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores”. 4.1. A doutrina ensina que “denominando-se vícios de consentimento, ou defeitos de vontade, sendo desvios que levam a manifestar um juízo ou pretensão que interiormente não se desejou, ou que não se emitiria se tivesse a parte ciente de seu real conteúdo” (RIZZARDO, Arnaldo. Parte geral do código civil. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, P. 437). 4.2. O dolo, enquanto vício de vontade a macular um negócio jurídico, se consubstancia em artifício ou manobra utilizada para induzir o outro a erro com o fim de obter proveito na realização do negócio. Consiste, portanto, em ação astuciosa ou maliciosa com o objetivo de enganar alguém e lhe causar prejuízo. 4.3. Ou seja, o dolo se consubstancia em artifício ou manobra utilizada para induzir o outro a erro com o fim de obter proveito na realização do negócio. Consiste em nada menos que uma ação astuciosa ou maliciosa com o objetivo de enganar alguém e lhe causar prejuízo.
5. No caso particular, o negócio foi formalizado por meio do instrumento da escritura pública de cessão de posse, em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas. 5.1. A apelante aduz que os requeridos omitiram defeitos construtivos no imóvel bem como teriam supervalorizado o valor de venda, fato este que teriam a induzido a erro. 5.2. Ocorre que, pelo acervo probatório, não foi possível identificar o emprego, pelos réus, de meio ardiloso e fraudulento para enganar a autora visando um proveito próprio, uma vez que todos os supostos vícios, são de fácil visualização. 5.3. Em relação à valoração do imóvel, não se deve perder de vista o fato de que a avaliação de um bem imóvel ostenta certa subjetividade, uma vez que cada edificação possui características próprias. Assim, alguma diferença de avaliação no imóvel não configura a ocorrência de lesão, exigindo-se para esse tipo de vício a efetiva demonstração dos pertinentes requisitos normativos (CC, art. 157), o que não se verifica no caso, posto que, além de não se vislumbrar possível obtenção de lucro desproporcional por parte dos vendedores, supostos beneficiados, não há como se concluir pela inexperiência da compradora.
6. Não se se constatando qualquer vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico ajustados entre as partes, à luz do princípio do pacta sunt servanda, depreende-se que a transação é válida, não se justificando a pretensão anulatória do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em análise, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
7. Apelo improvido.